Tribunal: TJDFT
Processo: 0728331-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728331-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO FERNANDES SARRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAURICIO FERNANDES SARRO contra a decisão de ID 132345983 (autos de origem), proferida em ação anulatória ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que é hipossuficiente; que seus rendimentos foram bloqueados execução de título extrajudicial n. 0740801-10.2021.8.07.0001; que se presume verdadeira da alegação de hipossuficiência. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o deferimento da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade de provimento do recurso. Com base no contracheque de ID 38649949 (autos de origem), verifica-se que sua remuneração mensal líquida corresponde a R$ 5.035,90. Em relação às despesas, além dos gastos ordinários não revelarem sua hipossuficiência, nota-se que a parte agravante apresentou gastos de terceiros (a exemplo do boleto de ID 38649950), sem juntar os respectivos comprovantes de receitas e extratos. Ademais, a circunstância de ter ocorrido bloqueio, no mês de abril de 2022, de quantia localizada em sua conta corrente por força de decisão proferida nos autos n. 0740801-10.2021.8.07.0001 não alcançou os salários posteriores ao período, de modo que não há impedimento ao custeio das despesas processuais. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que o agravante apresente documentação suficiente, mantém-se a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Nos termos no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora